Tribunal: TJPA
Processo: 0800496-45.2022.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSO Nº 0800496-45.2022.8.14.0200 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: WESCLEY SILVA SOUSA (ADVOGADOS: ANA MARIA LEAL E FÁBIO ANTÔNIO BORGES) APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PRATICADO POR MILITAR. ARTIGO 244, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Policial que se utiliza da viatura para sequestrar a vítima e constrangê-la, a fim de obter vantagem indevida mediante ameaça de acusação por tráfico de drogas, pratica o crime de extorsão mediante sequestro. Em crimes patrimoniais, principalmente os que ocorrem na clandestinidade, o depoimento da vítima tem valor significativo. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800496-45.2022.8.14.0200

APELANTE: WESCLEY SILVA SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800496-45.2022.8.14.0200

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESCLEY SILVA SOUSA (ADVOGADOS: ANA MARIA LEAL E FÁBIO ANTÔNIO BORGES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME PRATICADO POR MILITAR. ARTIGO 244, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. Policial que se utiliza da viatura para sequestrar a vítima e constrangê-la, a fim de obter vantagem indevida mediante ameaça de acusação por tráfico de drogas, pratica o crime de extorsão mediante sequestro. Em crimes patrimoniais, principalmente os que ocorrem na clandestinidade, o depoimento da vítima tem valor significativo. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800496-45.2022.8.14.0200

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WESCLEY SILVA SOUSA (ADVOGADOS: ANA MARIA LEAL E FÁBIO ANTÔNIO BORGES)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚN IOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WESCLEY SILVA SOUSA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.
244,
do Código Penal Miliar, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e aplicada a pena acessória de exclusão.

Narra a peça acusatória que “
O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado no dia 17 de março de 2014, nesta Capital, com o escopo de processar o cometimento do crime militar de extorsão mediante sequestro e tráfico, posse ou uso de |entorpecentes ou substâncias de efeito similar, previstos no art. 244 e 290, ambos do CPM, pelos CB. PM. Josué Da Cruz E Silva, SD. PM. Wescley Silva Sousa e SD. PM. Thiago Nascimento Da Silva. Conforme os presentes autos, os delitos foram cometidos no dia 17 de março de 2014, aproximadamente às 11h30min, na Rua Olaria entre Av. Gentil Bittencourt e Celson Malcher, no Bairro do Montese, Belém/PA. O Sr. Keisson Carlos Chaves de Oliyeira, ora vítima, aduz em seu depoimento às fls. 23/25, que é mototaxista e que nos dias dos fatos, por volta das 10h00, recebeu uma ligação do Sr. Sérgio Júnior, para pegar uma quantia em dinheiro e entregar a tia do mesmo que iria efetuar o pagamento do cartão de crédito, Desta feita, a vítima assevera quando estava seguindo para a Trav. Mariz e Barros, onde mora a tia do Sr. Sergio, recebeu uma ligação para buscar uma cliente, assim, após deixa-la, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar. A vítima conta, ainda, que foi revistada pelos policiais que encontraram a quantia de R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais) que seria utilizada para efetuar o pagamento do cartão de crédito, Contudo, os policiais passaram a acusar a vítima de estar vendendo drogas, Em seguida, o CB. PM, C Silva e o SD, PM. N Silva colocaram na viatura e passaram a rodar por aproximadamente 30 minutos, dito isto, a vítima esclarece o SD. PM. Sousa foi conduzindo a sua moto seguindo a viatura. Dentro da viatura, a vítima afirma que foi pressionada a todo momento para entrar em "acordo" com os policiais. Ademais, os policiais insistiam em dizer que o dinheiro era proveniente da venda de drogas e indagavam a vítima sobre o que ela poderia fazer para ajudá-los. Desta feita, a vítima temerosa de que os policiais forjassem um flagrante resolveu entregar a quantia que possuía, ou seja, R$ 1.840,00 (um mil oitocentos e quarenta reais), após o pagamento a vítima foi liberada e o policial que estava conduzindo a sua moto proferiu a seguinte frase: "Pega tua moto, some da área se não da próxima vez vamos te jogar na cadeia". (...). Os acusados em seus depoimentos às fls. 25/28 negam os fatos. Ademais conforme o auto de apreensão anexado à fl. 30, foi encontrada com o CB. PM. C Silva diversas substâncias, porém, o referido Cabo em seu depoimento, as fls. 26/27 aduz não se recordar da substância encontrada em seu bornal, esclarecendo que deve ter sido apreendida em outra ocasião. Ocorre Exa., que conforme laudo anexado à fl. 31, as substâncias encontradas com o CB. PM. C Silva são conhecidas vulgarmente como maconha e cocaína. Desta feita facilmente se constata a real intenção dos policiais ao portar as referidas substancias, qual seja, pressionar as vítimas para conseguirem vantagens indevidas, sob a ameaça de forjar um flagrante. Destarte, apesar de a droga ter sido apreendida com o CB. PM. C Silva, este Ministério Público Militar entende que havia o aval dos outros envolvidos, sobretudo como uma maneira de facilitar a ação criminosa empreendida por todos os denunciados. (...).”

Denúncia recebida no dia 20.03.2014,

O apelante pugna pela reforma da sentença; absolvição por ausência de provas do crime de extorsão; redução da pena base e exclusão da pena acessória.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/9/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚN IOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WESCLEY SILVA SOUSA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art.
244,
do Código Penal Miliar, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e aplicada a pena acessória de exclusão.

O apelante pugna pela reforma da sentença; absolvição por ausência de provas do crime de extorsão; redução da pena base e exclusão da pena acessória.

Conheço do recurso.

Assim dispõe o art. 244 do Código Penal Militar: “
Art. 244. Extorquir ou tentar extorquir para si ou para outrem, mediante seqüestro de pessoa, indevida vantagem econômica: Pena - reclusão, de seis a quinze anos.”

Registre-se ser irrelevante que o agente venha a obter ou não a indevida vantagem econômica, tratando-se de crime formal/consumação antecipada, s
e consumando com a restrição da liberdade da vítima.

A Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvidas relativamente à matéria quando disciplina que
"o crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida".

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de reconhecimento, auto de apreensão, exame toxicológico de constatação, bem como diante da prova oral, mídias no id-14815267.

A vítima procurou a Corregedoria da polícia e informou, em síntese, que foi surpreendido por agentes que teriam lhe colocado na viatura e extorquido dinheiro. Informou ainda que, diante da situação, entregou aos policiais o valor de R$ 1.840,00 (mil oitocentos e quarenta reais).

O apelante negou os fatos, porém confirmou que realizou a abordagem.

A vítima KEISSON CARLOS CHAVES DE OLIVEIRA, confirmou em juízo o que relatou na fase inquisitorial, discorrendo que “
Foi abordado por volta de 11h30min. Um cliente ligou para que pegasse um dinheiro para que fosse entregue a sua tia para pagar um cartão de crédito. Passava pela rua da Olaria. Viram o volume do dinheiro. Disseram que o declarante estava pegando dinheiro de tráfico. ...O policial mandou o declarante entrar na viatura. Um soldado foi conduzindo a motocicleta do declarante. Ficaram rodando com o declarante. Em certo lugar disseram que era para entrar num acordo. Devido a pressão psicológica dentro da viatura entregou os R$ 1.840,00 (um mil, oitocentos e quarenta reais) para os policiais. Ficou cerca de meia hora dentro da viatura. Assim que entregou o dinheiro foi liberado. Entregou todo o montante. Foi na Corregedoria e fez a ocorrência: Entregou o dinheiro somente para o acusado Josué da Cruz e Silva. A ameaça foi proferida pelo que estava conduzindo sua motocicleta, para que pegasse a motocicleta e fosse embora...foi dito para fazer um acerto, pois senão o declarante iria se complicar”
.

A testemunha SÉRGIO DA SILVA MORAIS, foi enfática e confirmou os fatos alegados pela vítima, ressaltando que de fato havia dado dinheiro para o ofendido levar para sua tia e que a quantia era de R$1840,00 (mil oitocentos e quarenta reais).

A testemunha MARCOS VALÉRIO VALENTE DOS SANTOS, oficial Corregedor que atendeu o ofendido afirmou que “
A vítima reconheceu a viatura 2025, que era composta pelos três acusados. Foi dado voz de prisão aos três e foi feito o termo de reconhecimento e a vítima reconheceu os três militares com toda a segurança. A fatura era quase o valor do dinheiro que os militares ficaram. Foi feito o rastro da viatura que confirmou que a mesma tinha passado pela Olaria com a Celso Malcher, onde ocorreu a abordagem da motocicleta. As provas convenceram para que se lavrasse o flagrante. Chegou a solicitar o rastro da viatura ao CIOP. É possível que haja imagem do militar pilotando a motocicleta da vítima atrás da viatura. As cédulas que constam nos autos foram encontradas com os três policiais....Foi localizado na posse do acusado C. Silva droga, no seu bornal. 0 acusado| não soube explicar a origem dessa droga. Não foi apresentado justificativa para não se ter apresentado a droga. O mototaxista não teve qualquer dúvida ao indicar os três acusados no reconhecimento. O procedimento correto quando encontrado droga é levar para a delegacia”
.

A vítima apresentou detalhada narrativa dos fatos, tanto na fase policial quanto em juízo, em conformidade com as demais provas coligidas, enquanto a versão defensiva restou isolada no contexto probatório.

A seguir colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÔRIA. APELAÇÃO 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
PALAVRA DA VITIMA DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS
. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÂO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE EXTREMA IMPORTÃNCIA NOS CRIMES PATRIMONIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS. NÃO CABIMENTO. SUBTRAÇÃO DOS BENS DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). (STJ - REsp: 1490894 DF 2014/0280252-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 11/12/2014) (destaquei)

Desta forma, o crime de extorsão restou consumado ao requerer da vítima a vantagem econômica, mediante ameaça de acusá-la de tráfico, valendo-se do fato de ser agente da Polícia Militar do Estado do Pará.

Ademais, nenhum elemento de prova foi produzido pelo recorrente a fim de apoiar sua versão dos fatos ou desacreditar o farto conjunto de provas acostados aos autos, não merecendo prosperar a tese de fragilidade probatória.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do recorrente.

Quanto à dosimetria, mantenho a pena base em 7 anos de reclusão diante da presença de quatro circunstâncias desfavoráveis, todas bem fundamentadas.

Ressalto que a extensão do dano extrapolou a tipicidade penal, eis que o apelante praticou o crime no exercício da função estatal, enraizando o descrédito de toda a corporação diante da opinião pública. O modo de execução foi em parceria com outros policiais, para o cometimento do delito, diminuindo dessa forma qualquer possibilidade de reação por parte da vítima, contra as arbitrariedades cometidas. O recorrente se utilizou da viatura, aparato estatal, e da sua função, para a consumação do crime. As circunstâncias de tempo e de lugar foram desfavoráveis, porquanto estava de serviço e o crime foi praticado no interior da viatura de polícia, onde ninguém suspeitaria.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena definitiva em 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Quanto à pretensão de exclusão da pena acessória, não possui razão o ora recorrente. Assim, vejamos.

A condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas, como efeito acessório e automático, o qual torna inexigível o pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto.

No julgamento do RE 447.859 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Plenário, DJe de 20/8/2015), decidiu-se, por maioria, que a pena acessória prevista no art. 102 do Código Penal Militar, além de possuir plena eficácia, aplica-se de maneira automática e imediata, sendo desnecessário, portanto, a abertura de processo específico para tanto.

Segundo o STF,
“a perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, b, do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação”
( RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021).

O STF, por unanimidade, apreciando o tema 1.200 da repercussão geral, conheceu do agravo e negou provimento ao recurso extraordinário, pacificando entendimento que há muito tempo vem sendo adotado majoritariamente, nas vias ordinárias e Tribunais.

Foram fixadas as seguintes teses:

"1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente;
2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal
,
o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido. Tudo nos termos do voto do Relator”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023."

Desta forma, em se tratando de praça da polícia militar, condenado por crime militar com reclusão superior a 2 (dois) anos, a exclusão pode ocorrer como pena acessória à condenação, por força do artigo 102, do Código Penal Militar, dispositivo que está em plena harmonia com a CR/88, conforme decidiu o STF ao julgar o recurso extraordinário 447.859/MS, bem como pela aplicação do artigo 92, I, “b”, do Código Penal, sem necessidade de procedimento específico e de pedido expresso na denúncia.

A pena acessória, portanto, foi devida e legalmente aplicada, após o devido processo legal, não havendo afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos e garantias individuais, razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024